Tribunal: TJDFT
Processo: 0702043-48.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. REVISIONAL DE ALIMENTOS. DESERÇÃO. INOCORRÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INEXISTÊNCIA. JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS A SENTENÇA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO ANTERIOR. FIXAÇÃO DOS ALIMENTOS SOBRE PROVENTOS AVOENGOS. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. NECESSIDADE DO ALIMENTANDO E POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MUDANÇA NA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE.
1. Deferida a gratuidade de justiça na origem, o benefício se estende ao recurso, estando a parte dispensada do recolhimento do preparo recursal.
2. Ainda que incluído no polo passivo do recurso o nome da mãe do réu, não se verifica irregularidade capaz de levar ao não conhecimento da apelação, se também nele também foi incluído corretamente o nome do réu.
3. É licito às partes juntar posteriormente documentos que foram formados após a petição inicial, contudo devem comprovar o motivo pelo qual não o fizeram anteriormente, o que não ocorreu na espécie (CPC, art. 435, parágrafo único).
4. A alegação não submetida ao Juízo de 1o grau não pode ser conhecida na apelação, pois caracteriza inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico.
5. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do autor e dos recursos da pessoa que deve prestá-los (Código Civil, art. 1.694, § 1o).
6. Os alimentos, considerada a necessidade presumida do alimentando (adolescente com 16 anos de idade), só poderiam ser reduzidos se houvesse provas da impossibilidade do alimentante de prestá-los, o que não ocorre na hipótese, uma vez que, além de perceber rendimentos oriundos de relação de emprego formal, o alimentante ainda exerce a profissão de médico veterinário, havendo incompatibilidade entre sua movimentação financeira e a renda que alega ter atualmente.
7. Apelação conhecida em parte e não provida.